Tribunal: TJDFT
Processo: 0753095-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753095-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CASSIO EDUARDO SILVA CARDOSO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Adoto o relatório da e. Desembargadora Sandra De Santis, na decisão que apreciou a liminar: “Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de CASSIO EDUARDO SILVA CARDOSO, contra quem o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo determinou, no dia 17 de dezembro, última quinta-feira, a monitoração eletrônica com área de exclusão, assim considerado o local a que o monitorado não poderá ter acesso, a residência da vítima F.G.C. e a distância mínima de 500 metros do local. A Defensoria Pública sustenta a ilegalidade da decisão por entender que a Magistrada agiu de ofício, em afronta à Lei 13.964/2019, que modificou o artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal para excluir “do ordenamento jurídico a possibilidade de fixação de medidas cautelares decretada de ofício pelo juízo”. Defende que a Resolução CNJ 213/2015 prevê, expressamente, que a monitoração eletrônica só deve ser utilizada de forma excepcional e não houver outra medida menos gravosa, merecendo prevalência, apenas, em relação à decretação da prisão preventiva. Por fim, alega desproporcionalidade, ilegalidade e desarrazoabilidade do monitoramento eletrônico determinado. Pede, liminarmente, a reformada da decisão, com a imediata revogação da cautelar de monitoração eletrônica, e, ao final, a confirmação do pleito” (ID 22353054). Acrescente-se que o paciente foi condenado por ameaça e vias de fato contra sua companheira, o que foi mantido em sede recursal, mas foi interposto recurso especial, que se encontra pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. A inicial veio acompanhada com documentos. A liminar foi indeferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Sandra De Santis (ID 22353054). A autoridade coatora prestou informações (ID 22516066) e posteriormente juntou decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente (ID 22613412). A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido se se julgar prejudicado o habeas corpus, pela perda do objeto, uma vez que o paciente foi preso (ID 22726542). É o relatório. Decido. A impetrante pretende a revogação da decisão que decretou monitoramento eletrônico ao paciente (download p. 12-14), alegando que ela ocorreu de ofício, porquanto o Ministério Público, em apreciação ao relatório do PROVID (Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica) da PMDF não requereu essa medida cautelar, mas se manifestou no sentido do envio dos autos à autoridade policial para instauração de novo inquérito, sendo que as medidas cautelares não podem ser impostas de ofício, havendo desproporcionalidade e ausência de razoabilidade. A liminar foi indeferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Sandra De Santis. A autoridade coatora prestou informações, nas quais registrou, em síntese, que os fatos são graves, a vítima em situação de violência possui capacidade postulatória e ela requereu a tornozeleira eletrônica, bem como o Pacote Anticrime não revogou o art. 20 da Lei Maria da Penha que permite a decretação da prisão de ofício, ainda mais porque ela é especial em relação ao Código de Processo Penal. Posteriormente, foi juntada decisão e complementação das informações, informando que foi decretada a prisão do paciente, a pedido do Ministério Público, porquanto ele violou por diversas vezes a monitoração eletrônica (ID 22613412). Enviados os autos à Procuradoria de Justiça, veio com parecer no sentido de se julgar prejudicado o habeas corpus, porquanto foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo que o mandado foi cumprido em 19/01/2021, e “o debate quanto à legalidade/necessidade do monitoramento eletrônico se mostra prejudicado”, pois perdeu seu objeto. De fato, o presente habeas corpus visa à revogação do monitoramento eletrônico e o paciente já não está mais submetido a ele, porque foi preso. Assim, tendo em vista que o paciente foi preso, não há mais que se discutir a respeito da monitoração eletrônica, razão pela qual entendo que se mostra prejudicado o presente habeas corpus. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021 18:43:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator